Tribunal: TJDFT
Processo: 0723285-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. MONTANTE EQUIVALENTE A 10% DO VALOR DA CAUSA. PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, fixando os honorários sobre o valor da causa. Em suas razões, defende a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil ao caso, pois os honorários foram estabelecidos em valor insignificante, devendo ser determinados com base em uma avaliação equitativa. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas de ID 60178235.

2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo desnecessário.

3. No caso, não assiste razão à agravante. De fato, o artigo 55 da Lei 9.099/95 estipula que o recorrente que for totalmente vencido deve pagar honorários de sucumbência ao advogado da parte vencedora, os quais devem ser fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação ou, se não houver condenação, do valor corrigido da causa. Verifica-se que, como regra, não há espaço para a fixação equitativa dos honorários de sucumbência no procedimento sumaríssimo, devido à literalidade do dispositivo legal aplicável ao caso, não sendo aplicáveis as normas do artigo 85 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais.

4. Deste modo, ressalta-se que o montante de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), equivalente a 10% do valor da causa, é adequado e razoável, especialmente quando se considera o princípio da proporcionalidade que deve ser seguido na determinação dos honorários advocatícios. A solicitação do agravante para que os honorários sejam fixados no valor mínimo de R$1000,00 (mil reais) demonstra desproporcionalidade, sendo injustificável tal aumento em relação ao valor da causa.

5. Portanto, a decisão proferida deverá permanecer incólume.

6. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.